Tribunal: TJMT
Processo: 0001674-06.2014.8.11.0013
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001674-06.2014.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OSCAR VICTOR ROLLEMBERG HANSEN - CPF: 214.423.978-96 (APELANTE), GUSTAVO GOMES POLOTTO - CPF: 273.584.018-24 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE COELHO DE PAULA - CPF: 176.696.851-15 (APELADO), GERVASIO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 203.032.701-87 (ADVOGADO), GERVASIO ALVES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 023.797.431-26 (ADVOGADO), FRANCISCA EVANGELISTA TEODORO DA SILVA (APELADO), ESPÓLIO DE JOSÉ HENRIQUE COELHO DE PAULA (APELADO), ESPÓLIO DE JOSÉ HENRIQUE COELHO DE PAULA (APELANTE), GERVASIO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 203.032.701-87 (ADVOGADO), GERVASIO ALVES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 023.797.431-26 (ADVOGADO), GUSTAVO GOMES POLOTTO - CPF: 273.584.018-24 (ADVOGADO), OSCAR VICTOR ROLLEMBERG HANSEN - CPF: 214.423.978-96 (APELADO), FRANCISCA EVANGELISTA TEODORO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 33.356.912/0001-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO RÉU E JULGOU PREJUDICADO O APELO DO AUTOR, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELANTE(S):

OSCAR VICTOR ROLLEMBERG HANSEN

APELANTE(S):

ESPÓLIO DE JOSÉ HENRIQUE COELHO DE PAULA

APELADO(S):

ESPÓLIO DE JOSÉ HENRIQUE COELHO DE PAULA

APELADO(S):

OSCAR VICTOR ROLLEMBERG HANSEN

E M E N T A:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS

– PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO –

TEORIA DA ASSERÇÃO – MÉRITO: REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS SUFICIENTEMENTE – IMATURIDADE DA CAUSA – NECESSÁRIA CITAÇÃO DO LOCADOR DO IMÓVEL AO RÉU – ART.338 DO CPC/15 - SUPOSTA AQUISIÇÃO
TÍTULO DE PROPRIEDADE SOB CONDIÇÃO RESOLUTIVA
EMITIDO PELO INCRA - OFÍCIOS DA AUTARQUIA FEDERAL AO JUÍZO DE ORIGEM INDICIANDO POSSÍVEL AUSÊNCIA DE LASTRO DO TÍTULO – NÃO ENCONTRADO O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE AQUISIÇÃO EM NOME DA ANTECESSORA DO AUTOR DA REIVINDICATÓRIA

– TÍTULO QUE NÃO TRAZ AS COORDENADAS E NÃO FAZ MENÇÃO A QUALQUER MATRÍCULA - MATRÍCULA-MÃE SEM INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO, LINDEIROS E COORDENADAS DA ÁREA
– AUSÊNCIA DE MEMORIAL DESCRITIVO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA COM PERÍCIA – SENTENÇA ANULADA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA RETOMADA DA INSTRUÇÃO – RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE – RECURSO

DO AUTOR PREJUDICADO
.

Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do apelo por afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, inciso III, do CPC/15), se da narrativa dos fatos e dos argumentos recursais é possível se depreender, logicamente, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico.

Segundo a orientação pacífica do STJ, sob a ótica da teoria da asserção, o exame da legitimidade
ad causam
deve ser realizado
in statu assertionis
, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida (REsp 1.678.681/SP).

Exegese do art.338 do CPC/15, alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz intimará o autor para lhe oportunizar a alteração da petição inicial para alteração/composição do polo passivo da demanda
, evitando assim que, após o julgamento definitivo da presente demanda, surjam terceiros suscitando a ineficácia da sentença em relação a si.

Conquanto o art.370 do CPC/15 autorize o juiz a dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, o juízo
ad quem
pode reconhecer de ofício a nulidade da sentença diante da imaturidade da causa quando a prova coligida aos autos não for suficiente para embasar o veredicto impugnado na via recursal.

Assim, se a documentação que embasa a inicial da ação reivindicatória (cópias de matrícula atual, matrícula-mãe, título de aquisição) e respectivo memorial descritivo) reforçam as incertezas acerca da origem do título e localização do imóvel já levantadas por ofícios-respostas expedidos pelo INCRA, o qual não encontrou em seus registros o número do processo administrativo que teria culminado com emissão do título dominial, desmembramento e abertura de nova matrícula, imperiosa devolução dos autos à origem para a retomada da fase instrutória, com a produção de indispensável prova pericial por profissional de confiança do juízo de origem.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

OSCAR VICTOR ROLLEMBERG HANSEN

APELANTE(S):

ESPÓLIO DE JOSÉ HENRIQUE COELHO DE PAULA

APELADO(S):

ESPÓLIO DE JOSÉ HENRIQUE COELHO DE PAULA

APELADO(S):

OSCAR VICTOR ROLLEMBERG HANSEN

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes contra a sentença proferida na
Ação Reivindicatória cc. Indenização por perdas e danos
n. 0001674-06.2014.8.11.0013 ajuizada por
OSCAR VICTOR ROLLEMBERG HANSEN
em desfavor do
ESPÓLIO DE JOSÉ HENRIQUE COELHO DE PAULA
,
a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais tão somente para imitir o autor na posse do imóvel rural matriculado no CRI de Pontes e Lacerda sob o n. 23589, que deverá estar livre de pessoas e coisas, ficando a eventual remoção de construção/benfeitoria a cargo do autor. Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento de 50% das despesas de ingresso, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, em proveito do advogado da parte contrária.

Inconformado, recorre a parte autora em razões de ID. n. 112720879 sustentando que a sentença se revelou equivocada no ponto em que indeferiu o pedido de perdas e danos por entendê-los hipotéticos, ante a ausência de provas de que o imóvel reivindicado seria locado para pasto, visto que tal prova teria sido trazida pela própria parte requerida, a qual juntou aos autos contrato de locação da referida área, a uma renda mensal de R$10,00 por cabeça de gado.

Afirma que tal prova pode ser caracterizada como uma confissão do réu, nos termos do art.389 do CPC/15, tornando dispensável a produção de outras provas, uma vez que demonstra a exploração econômica da área reivindicada, não sendo justo que o autor, que ficou sem obter qualquer ganho com o imóvel por mais de treze anos, fique sem a devida reparação, a ser apurada em liquidação de sentença.

Aduz que não apresentou provas quanto a possíveis pretendentes à locação da área uma vez nenhum terceiro teria interesse em alugar um pasto invadido, que já possuía gado no local, o que dificultou, em muito, a produção de prova das perdas e danos na inicial.

Sustenta, ainda, que o
possuidor de má-fé, tal como reconhecido na sentença, não tem direito à indenização por benfeitorias, não possuindo, ainda, direito de retirar as acessões voluptuárias realizadas (art. 1.220 do CC/2002). No entanto, apesar de reconhecer a injustiça da posse exercida pelo requerido, a sentença impôs ao autor o ônus da remoção das benfeitorias do local implementadas pelo réu no imóvel reivindicado, o que, sem dúvidas, lhe acarretará um enorme prejuízo.

Por fim, alega que além de ter o autor sucumbido em parte mínima, de maneira a se impor ao réu o encargo de suportar a respectiva verba de sucumbência, nos termos do parágrafo único do art.86 do CPC/15, os honorários devem ser arbitrados em percentual sobre o proveito econômico obtido pelo autor na sentença – que no caso é o valor do imóvel reivindicado –, e não sobre o valor da causa.

Por sua vez, recorre a parte requerida no ID. n. 112720886 expondo, de início, sua versão acerca dos fatos que permeiam a ação.

Sustenta, para tanto, que
através de
Escritura Pública de Compromisso de Compra e Venda
lavrada em 31.03.2008, o falecido
José Henrique Coelho de Paula
, teria adquirido dos vendedores
Tarraf & Gasques Administração de Bens Próprios Ltda.
e do casal
José Roberto de Mello Filho
e
Heloisa Moretti de Mellouma
– todos então proprietários em condomínio – uma área rural composta por 4 (quatro) imóveis,

denominada
Gleba Fazenda Nacional de Casalvasco
, com área total de 8.474,6457 hectares, composta pelos seguintes imóveis: a) FAZENDA PERSEVERANÇA, com área de 2.998,8245 hectares, objeto da matrícula n. 3.117; b) FAZENDA LARANJAL I, com área de 498,0007 hectares, registrada na matrícula n. 7.278; c) FAZENDA RAINHA DOS CAMPOS, com área de 2.497,4526 hectares, constante na matrícula n. 8.213; e d) FAZENDA LARANJAL, com área de 2.480,3679 hectares, objeto da matrícula n. 8.215, todas do 1o SRI de Pontes e Lacerda/MT.

Assinala que a reivindicatória não recai sobre nenhum desses imóveis adquiridos pelo requerido, mas sim sobre área em relação a qual sequer existiria matrícula válida de propriedade, sendo que tal área teria sido alienada a terceiro antes mesmo da suposta aquisição do mencionado imóvel pelo autor.

Assevera que, prova disso, em meados de 2005, o Sr.
João Staut de Morais
(proprietário), os herdeiros de sua ex-esposa

(co-proprietários) e o Sr.
Roberto Lucato Hansen
(como interveniente concordante) – este último genitor do autor – através de seu representante legal devidamente constituído mediante outorga de instrumento público de procuração, venderam ao Sr.
Rafael Stefanis Colarino
os direitos de posse sobre a área a que faz referência a matrícula ostentada pelo autor, ou seja, os 497,9996 hectares reivindicados.

Ressalta que tal fato demonstra que muito antes da aquisição do imóvel reivindicado pelo autor, este já sabia que a área em questão – cuja regularização em nome de
João Staut
ainda se encontrava pendente à época – foi vendida pelo seu próprio pai
(
Roberto Lucato Hansen
) e por seus co-proprietários.

Destaca que através de pesquisa documental realizada junto ao INCRA, teria sido possível constatar que a área intitulada
Fazenda Rainha dos Campos I
– que confronta com a
Fazenda Rainha dos Campos
adquirida pelo espólio requerido, e que possui área de 497,9996 hectares, traz o registro de pessoa de
João Staut de Moraes
como sendo o seu compromissário comprador, conforme se pode depreender do
Processo Administrativo para Regularização de Posse
n. 112400033989, com número de identificação 54249.000300/2010-95, em trâmite no referido Instituto de Terras.

Aponta, ainda, ter solicitado junto ao referido órgão uma
cópia do processo administrativo de regularização de área em nome de
Elizabeth Rodrigues de Freitas
– suposta antecessora vendedora do imóvel reivindicado pelo autor – bem como (i) do comprovante de

pagamento da terra, (ii) da confirmação da anotação de título em nome dessa pessoa e (iii) do Boletim de Serviço,
ocasião em que descobriu que não há qualquer documento referente à pretensa vendedora, tampouco sobre o mencionado negócio.

Aduz que sendo nulo o título n. 110415, constante da matrícula n. 23.589 ostentada pelo autor, igualmente nula a propriedade da área reivindicada, mesmo porque o título provisório válido do imóvel ainda se encontra em nome de
João Staut de Moraes
.

Argui que, a pedido do requerido, o juízo singular determinou que fosse oficiado o INCRA para que esse informasse a existência de qualquer
processo de regularização fundiária em nome do autor, correspondente à área por ele reivindicada, sendo que a resposta daquele órgão, como já era de se esperar, foi negativa, de modo a revelar que título apresentado pelo demandante seria fraudulento.

Propala que, a despeito disso, foi proferida sentença de parcial procedência para a imissão do autor na posse da área reivindicada, sendo que, apesar da oposição de embargos de declaração para questionar obscuridades apontadas, o referido veredicto foi mantido.

Inconformado, suscita preliminarmente a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, o que tornaria inepta a inicial da reivindicatória, vez que tal demanda se presta para solicitar
para si aquilo que lhe pertence de quem o possua injustamente, com o mesmo ânimo de quem exerce o suposto direito vindicado, o que não é o presente caso, uma vez que, além de não possuir a totalidade do imóvel objeto da presente demanda, o demandado também não o possui com o mesmo ânimo do autor.

Sustenta que exerce apenas posse direta e precária, na condição de mero locatário, por força de um contrato de locação firmado com o titular da área, quem seja, o Sr.
Rafael Stefanis Colarino
que a detém de forma plena, tendo-a adquirido, dentre outros co-proprietários, do próprio pai do autor.

No mérito, reedita a mesma narrativa, pugnando pela reforma da sentença a fim de ver reconhecida a improcedência da ação, sobretudo com base na tese da nulidade de pleno direito do título dominial ostentado pelo autor e do não preenchimento dos requisitos da reivindicatória, eis que a posse por si exercida sobre parte do imóvel não pode ser considerada injusta, porquanto arrimada em contrato de locação, razão pela qual ainda requer a condenação do autor ao suporte de toda a verba de sucumbência, inclusive com a majoração da verba honorária para o equivalente a 20%.

Contrarrazões da parte ré no ID. n.
72309787
, pelo desprovimento do apelo do autor e contraminuta do demandante no ID. n.
71991102, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso do réu ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e, no mérito, pelo desprovimento.

Através da decisão de ID. n. 117212472, em 08.02.2022 o julgamento dos apelos foi convertido em diligência, oportunidade em que esta Relatora determinou que a parte autora fosse intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar cópias legíveis dos seguintes documentos: (i) matrícula legível do imóvel (n.23.589 do CRI do 1o Ofício de Pontes e Lacerda); (ii) matrícula mãe (matrícula n. 70 do CRI do 1o Ofício de Pontes e Lacerda), da qual o imóvel reivindicado foi desmembrado; (iii) do Título de Propriedade sob Condição Resolutiva n. 110415, expedido pelo INCRA e que deve estar arquivado junto à Serventia Registral; e, (iv) do memorial descritivo do imóvel reivindicado.

Em 05.04.2022 foi proferida nova decisão no ID. n. , determinando-se que fosse expedido ofício ao Cartório de Registro de Imóveis do 1o Ofício de Pontes e Lacerda-MT para que, no prazo de 20 (vinte) dias, forneça a cópia do
Título de Propriedade sob Condição Resolutiva n. 110415
, expedido pelo INCRA, e sobre o qual se funda a abertura da matrícula n. 23.589 do citado CRI, conforme ressai do registro R-1/23.589, cuja condição já foi liberada em atenção ao Ofício
INCRA/SR-13/G/N.1205/2007
, conforme averbação AV3.23.589 (ID. n. 121761455 - Pág. 2), a fim de melhor instruir o julgamento do presente apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante ressai dos autos,
OSCAR VICTOR ROLLEMBERG HANSEN
ingressou com ação reivindicatória contra o
ESPÓLIO DE JOSÉ HENRIQUE COELHO DE PAULA
aduzindo ser proprietário do imóvel rural denominado
Fazenda Rainha dos Campos I
, com área de 497,1820 hectares, localizada na comarca de Pontes e Lacerda/MT, objeto da matrícula n. 23.589 e registrada no Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis local, a qual teria sido adquirida de
ELIZABETH RODRIGUES DE FREITAS
em 14.01.2005, conforme se pode depreender do registro R-4/23.589 (ID. n. 37910683 - Pág. 20).

De acordo com a inicial, sem o devido
consentimento do proprietário autor, o espólio demandado teria se apossado da área rural em meados de 2008, por acreditar ter direitos sobre ela em virtude da aquisição de uma área remanescente da Fazenda em questão.

Diante disso é que
OSCAR VICTOR ROLLEMBERG HANSEN
resolveu ingressar com a presente reivindicatória, objetivando reaver a sua propriedade, imitindo-se em sua posse, bem como para ser indenizado pelas perdas e danos que lhe teriam sido causadas pelo espólio réu, consistente no que deixou de auferir caso tivesse arrendado a propriedade a terceiros desde a data da suposta ocupação irregular da área (31.03.2008).

Em sua defesa, o espólio demandado sustentou em sua contestação que, através de
Escritura Pública de Compromisso de Compra e Venda
lavrada em 31.03.2008, o falecido José Henrique Coelho de Paula adquiriu uma área rural composta por 4 (quatro) imóveis, denominada
Gleba Fazenda Nacional de Casalvasco
, com área total de 8.474,6457 hectares, composta pelos seguintes imóveis: a) FAZENDA PERSEVERANÇA, com área de 2.998,8245 hectares, objeto da matrícula n. 3.117; b) FAZENDA LARANJAL I, com área de 498,0007 hectares, registrada na matrícula n. 7.278; c) FAZENDA RAINHA DOS CAMPOS, com área de 2.497,4526 hectares, constante na matrícula n. 8.213; e d) FAZENDA LARANJAL, com área de 2.480,3679 hectares, objeto da matrícula n. 8.215, todas do 1o Serviço de Registro de Imóveis de Pontes e Lacerda/MT.

Aduziu, ainda, que ocupa parte da área
denominada
Fazenda Rainha dos Campos I
, objeto da reivindicatória, na condição de simples locatário, por força do
Contrato de Locação de Pasto
de ID. n. 37910683 - Pág. 184/185 firmado com
RAFAEL STEFANIS COLARINO
(locador) em 31.05.2013, para o apascentamento de 200 (duzentas) cabeças de gado, ao preço de R$10,00 mensais por cabeça.

Asseverou que o locador
RAFAEL STEFANIS COLARINO
, por sua vez, teria adquirido a referida área das pessoas de (i)
João Staut de Moraes
, (ii)
João Henrique Targa de Moraes
e sua esposa
Márcia Maria Nunes de Moraes
, (iii)
Mauro Targa de Moraes
e sua esposa
Vanda Direne Targa de Moraes
, e (iv)

Sérgio Targa de Moraes
e
espólio de

Irene Targa de Moraes
, todos representados pelo procurador
Carlos Antônio de Souza Lima
, através do
Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóveis Rural
de ID. n. 37910683 - Pág. 169/171, datado de 17.10.2005, tendo subscrito o mencionado Instrumento, na condição de
interveniente concordante
, também representado pelo mesmo procurador, o Sr.
ROBERTO LUCATO HANSEN
, pai do autor da presente reivindicatória.

Em sua defesa, o demandado sustentou, ainda, a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, o não preenchimento dos requisitos para a tutela reivindicatória e a nulidade da titulação ostentada pelo autor ante a inexistência de qualquer procedimento administrativo em nome da
ELIZABETH RODRIGUES DE FREITAS
(antecessora do autor) perante o INCRA, solicitando que o juízo oficiasse ao referido órgão para a obtenção de maiores informações.

Em atendimento ao pedido do espólio réu, o julgador singular determinou fosse expedido ofício ao INCRA, requisitando informações acerca do título do imóvel rural objeto da lide em nome da antecessora do autor, tendo a referida requisição sido respondida pela superintendência local do órgão nos seguintes termos (ID. n. 112720852 - Pág. 1):

Na sequência, o magistrado singular julgou antecipadamente a lide, proferindo uma sentença de parcial procedência, com o acolhimento da pretensão reivindicatória e o indeferimento da tutela indenizatória.

Contra tal veredicto se voltam ambas as partes pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Da alegada inadmissibilidade do apelo do requerido.

Em sua contra-minuta, sustenta o autor a inadmissibilidade do apelo do réu, por violação ao inciso III do art.1.010 do CPC/15, por ausência de exposição das razões do pedido de reforma.

Todavia, referida preliminar deve ser rejeitada.

Isso porque, se da narrativa das razões recursais é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito.

Nesta senda, seria excesso de formalismo inadmitir o recurso pelo suposto descumprimento dos predicados do art.1.010, incisos II e III, do CPC/15 se, das razões, plenamente compreensível o que se busca com apelo.

A respeito do tema, confira-se o julgado abaixo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – IMPROCEDENCIA – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE DIALITICIDADE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS E SUCESSORES – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ainda que as razões recursais não tenham sido redigidas na melhor técnica jurídico-processual, se da sua leitura é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito
. (TJ/MT- Segunda Câmara de Direito Privado - RAC N.U 0018216-54.2010.8.11.0041, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 08/06/2016, publ. no DJE 14/06/2016)

Com isso,
rejeito
a preliminar suscitada.-

Da preliminar de ilegitimidade passiva do requerido
.

Ainda preliminarmente, suscita o demandado a sua ilegitimidade para a ação eis que seria um mero locatário da área reivindicada.

Entretanto, importante frisar que
, conforme cediço,
“no âmbito do STJ, prevalece a chamada teoria da asserção ou da
prospettazione
(em contraposição à teoria da apresentação ou da exposição). Sob essa ótica, o exame da legitimidade
ad causam
e do interesse processual deve ser realizado
in statu assertionis
, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida.”
(REsp 1678681/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 07/12/2017, DJe 06/02/2018)

Assim, partindo-se da narrativa inicial e, considerando que o requerido reconhece que, de fato ocupa parte do imóvel reivindicado, certo é que a natureza dessa ocupação e se ela é justa ou injusta demanda um exame do mérito da ação reivindicatória, não havendo como se excluir desde logo o requerido do polo passivo da
actio
.

Com isso, não conheço dessa questão preliminar.-

Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa.

De fato, em análise da documentação anexada aos autos e argumentos contrapostos, constata-se que a causa posta não está suficientemente madura, seja sob a óptica procedimental, seja do ponto de vista probatório, a receber sentença definitiva de mérito.

Em primeiro lugar porque o réu se coloca como um mero locatário do imóvel reivindicado, tendo-o tomado de arrendamento da pessoa de
RAFAEL STEFANIS COLARINO
, mediante instrumento contratual de ID. n. 12720838 - Pág. 184/185.

E junto à peça defensiva, o requerido apresenta cópias de matrículas, procurações e contratos particulares que, em tese, demonstram a titularidade do Sr.
RAFAEL STEFANIS COLARINO
sobre o imóvel denominado
Fazenda Rainha dos Campos I
, o qual ainda estaria em fase de regularização junto ao INCRA, conforme Processo Administrativo para Regularização de Posse 11240.00339-89, com número de identificação 54249.000300/2010-95.

Sendo assim, em razão do comando sentencial a ser proferido nos presentes autos ter a capacidade de tangenciar direitos do arrendador da área atualmente ocupada pelo espólio réu, quem seja, o Sr.
RAFAEL STEFANIS COLARINO
, mesmo que não tenha havido a denunciação da lide, mister que fosse observado pelo juízo singular a norma do art. 338 e seu parágrafo único do

CPC/15, o qual assim dispõe:

“Art. 338.
Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.

Parágrafo único
. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8o .”

Tal providência é primordial para que, após o julgamento definitivo da presente demanda, não surjam terceiros suscitando a ineficácia da sentença em relação a si.

Sendo assim, o primeiro fundamento a justificar a devolução dos autos à origem para o alinhamento do procedimento do feito na origem, com a citação do litisconsorte passivo necessário, Sr.
RAFAEL STEFANIS COLARINO
, para responder à demanda e, querendo, ter a oportunidade de produzir provas e influenciar na instrução do feito.

Mas não é só.

Há uma segunda razão para a anulação da sentença, a qual se assenta na evidente fragilidade da prova coligida aos autos a amparar um juízo de procedência ou improcedência.

Com efeito, de acordo com a jurisprudência desta
“Embora o artigo 130 do Código de Processo Civil disponha acerca da faculdade do juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não se aplica quando imprescindível a dilação probatória quanto a fatos não esclarecidos nos autos.”
(TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado - N.U 0004567-43.2018.8.11.0008, Relator: José Zuquim Nogueira, j. em 31/07/2019, publ. no DJE 13/08/2019)

Não por outra razão, tem prevalecido nos julgados dessa Corte o entendimento segundo o qual
“não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, de ofício, a realização das necessárias, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do CPC.
” (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado – N.U 1003551-38.2018.8.11.0040, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, j. em 11/12/2019, publ. no DJE 16/12/2019)

Feitas essas ponderações iniciais, importante lembrar que
a reivindicatória, ação de natureza real e fundada no direito de sequela, é aquela em que o titular do domínio requer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art.

524 e CC/2002, art. 1.228), exigindo a
presença concomitante de
três requisitos
: a
prova da titularidade do domínio pelo autor
, a
individualização da coisa
e a
posse injusta do réu
.

E analisando detidamente o caso dos autos, pela prova até então produzida nos autos, a pretensão reivindicatória ora aviada esbarra no primeiro requisito, qual seja, a prova inconteste do domínio.

É bem verdade que, ao manejar a presente ação, o autor juntou aos autos a cópia do que seria a matrícula do imóvel, qual seja, a matrícula a
23.589
do CRI de Pontes e Lacerda, juntada no ID. ns. 121761455, a qual foi aberta em 08.01.2008 mediante desmembramento de 497,1820 hectares de terra destacados de uma área ainda maior, denominada
Gleba fazenda Nacional de Casalvasco
, matriculada no mesmo CRI sob o
n.70
.

De igual modo, o registro R-1/23.589 indica que essa nova matrícula (n.
23.589
) teria origem no
Título de Propriedade sob Condição Resolutiva

n.

110415
(ID. n. 125532197 - Pág. 3/4), em tese expedido pelo INCRA, tendo a referida condição resolutiva sido liberada em atenção ao Ofício do INCRASR-13/G/N.1205/2007, conforme averbação AV-3.23.589 (ID. n. 121761455 - Pág. 2). Vejamos:

Na dúvida sobre a legitimidade da documentação, haja vista o Ofício n.
5338/2021/SR(13)MT-G/SR(13)MT/INCRA-INCRA
(ID. n. 112720852 - Pág. 1), foi determinada a apresentação (i) da cópia da matrícula-mãe, da qual a nova matrícula foi desmembrada – a fim de demonstrar averbação/registro do desmembramento da área de 497,1820 ha e da respectiva matrícula nova - assim como (ii) da cópia do
Título de Propriedade sob Condição Resolutiva

n.

110415
(ID. n. 125532197 - Pág. 3/4), supostamente expedido pelo INCRA – de maneira a demonstrar a legitimidade e origem do novo título dominial.

Nesse viés, vejamos o trecho da matrícula n. 070 do CRI de Pontes e Lacerda no qual consta, na averbação AV-299/070, a averbação da venda dos 497,1820 ha da
Fazenda Nacional de Casalvasco
às Sra
ELIZABETH RODRIGUES DE FREITAS
, antecessora do autor (ID. n. 123318481 - Pág. 61):

Vide, igualmente, a cópia do
Título de Propriedade sob Condição Resolutiva

n.

110415
(ID. n. 125532197 - Pág. 3/4):

Vide ainda o verso do mencionado Título:

O autor ainda trouxe a cópia do
Memorial Descritivo
do novo imóvel, teoricamente elaborado em
25.02.1987
pelo Engenheiro
Agrônomo João Veriano da Silva
. Vejamos (ID. n. 125532197 - Pág. 5):

Note-se, no entanto, que ao invés de dissipar as dúvidas existentes acerca da legitimidade da prova do domínio do imóvel reivindicado pelo autor da ação, a documentação apresentada fez ressaltar tais incertezas.

Primeiramente, porque a averbação lançada na matrícula-mãe, qual seja, a
matrícula n. 070
do CRI de Pontes e Lacerda, não traz a descrição (memorial descritivo) da exata localização dos 497,1820 ha dentro da área maior da qual foi desmembrada, tampouco as coordenadas geográficas e descrição das glebas lindeiras que justificariam a abertura da matrícula n. 23.589 no mesmo CRI.

De igual modo, o citado
Título de Propriedade sob Condição Resolutiva

n.

110415
e o respectivo
Memorial Descritivo
não fazem qualquer menção à
matrícula n. 070
do CRI de Pontes e Lacerda, nem a qualquer outra – faltando o requisito da anterioridade dos títulos dominiais (origem), não havendo como precisar, sem ajuda de um profissional habilitado, se tais documentos nasceram do nada ou se de fato tiveram origem lícita e se referem exatamente ao imóvel reivindicado, sobretudo diante do citado Ofício n.
5338/2021/SR(13)MT-G/SR(13)MT/INCRA-INCRA
(ID. n. 112720852 - Pág. 1) em resposta à solicitação do juízo, e ao seguinte
Ofício n. 059/2016/CERFAL-MT/SERFAL
(ID. n. 112720838 - Pág. 182):

Nesse viés, importante destacar que, nos termos da orientação do E. STJ,
“‘[o] magistrado
é autorizado a determinar a realização de perícia de ofício se entender que a prova é indispensável, com a finalidade de buscar a verdade real e firmar seu convencimento motivado
, o que obsta a configuração de preclusão para o Juízo, mesmo que os autos estejam no segundo grau de jurisdição, e não afronta o princípio da demanda, encontrando amparo no art. 370 do CPC, equivalente ao art. 130 do CPC/73’.”

(AgInt no REsp n. 1.958.770/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.)

Diante disso, indispensável que o juízo singular nomeie perito de sua confiança a fim de diligenciar junto ao INCRA para constatar (i) a

legitimidade do
Título de Propriedade sob Condição Resolutiva

n.

110415
(ID. n. 125532197 - Pág. 3/4);
(ii) se o mencionado título tem origem legítima, e (iii) a sua possível correlação com as matrículas de n. 070 e n. 23.589, ambas do CRI de Pontes e Lacerda – qual, aliás, tinha vasta área de 197.373,0211 ha de terras (
Gleba Fazenda Nacional de Casalvasco
); (iv) providenciando, ainda, diligências cartoriais e
in loco
, para a constatação da possível duplicidade entre as matrículas apresentadas pelas partes e/ou a possível nulidade de títulos/sobreposição.

Diante disso, fica
prejudicada
a análise do apelo do autor.

Forte nessas razões,
dou provimento parcial
ao recurso do réu, para reconhecer a nulidade do ato sentencial devendo os autos retornarem à origem com a necessidade das seguintes providências pelo magistrado condutor do feito:

(
a
) proceder conforme previsão do artigo 338 e seu parágrafo único do CPC/15;

(
b
) determinar que o juízo de origem nomeie perito de sua confiança a fim de diligenciar junto ao INCRA para constatar (i) a possível legitimidade do
Título de Propriedade sob Condição Resolutiva

n.

110415
(ID. n. 125532197 - Pág. 3/4); (ii) se o mencionado título tem origem legítima, e (iii) a sua possível correlação com as matrículas de n. 070 e n. 23.589, ambas do CRI de Pontes e Lacerda – qual, aliás, tinha vasta área de 197.373,0211 ha de terras (
Gleba Fazenda Nacional de Casalvasco
); (iv) providenciando, ainda, diligências cartoriais e
in loco
, para a constatação da possível duplicidade entre as matrículas apresentadas pelas partes e/ou a possível nulidade de títulos/sobreposição.

Consequentemente, resta
prejudicado
o apelo do autor.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022